Tribunal: TJMT
Processo: 1006744-85.2023.8.11.0040
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006744-85.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Vias de fato, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSINEI FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 044.088.041-69 (APELANTE), BRUNO DIOGENES CACERES DE MIRANDA - CPF: 012.581.781-92 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEIDSON DIAS FERREIRA - CPF: 021.141.111-64 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEUSA JARUTAS DA VEIGA - CPF: 928.351.801-25 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CRIMES DE AMEAÇA (ART. 147 DO CP), VIAS DE FATO (ART. 21 DO DL 3.688/41) E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI 11.340/06) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – INSUBSISTÊNCIA – PALAVRA DA VÍTIMA FIRME, COERENTE E CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA SENTENÇA – NÃO ACOLHIMENTO – DOSIMETRIA ADEQUADA – PENAS PROPORCIONAIS À GRAVIDADE DOS FATOS – CONSEQUÊNCIAS DO DELITO QUE EXTRAPOLARAM O TIPO PENAL VIOLADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima, possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos constantes dos autos.

A contravenção penal de vias de fato prescinde de laudo pericial, bastando para sua configuração a prova testemunhal idônea que evidencie atos de violência física sem lesões aparentes.

As consequências do delito ultrapassam em muito os ordinariamente esperados do tipo penal praticado, justificando a valoração negativa desta circunstância judicial.

A dosimetria da pena seguiu os critérios legais, com valoração adequada das circunstâncias judiciais e correta aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP, não havendo nulidades ou excessos a serem reparados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de um recurso de apelação criminal interposto por
JOSINEI FERREIRA DOS SANTOS
, contra a sentença proferida pela Juíza da 2ª Vara Criminal da comarca de Sorriso/MT, que condenou o réu nas sanções tipificadas nos s artigos 147-A, do Código Penal, 21, da Lei de Contravenções Penais e 24-a da Lei 11.340/06, na forma do artigo 69, do Código Penal, tudo nos moldes da Lei Maria da Penha, à pena privativa de liberdade total de 04 (quatro) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção e 28 (vinte e oito) dias de prisão simples, em regime inicial aberto. (Id. 246483699).

Inconformado, Josinei Ferreira manifestou o desejo de recorrer a sentença, sendo interposto o recurso de apelação criminal. Em suas razoes, a defesa técnica pugna pela reforma da sentença apelada para absolver quanto à ameaça, às vias de fato, e quanto ao descumprimento de medida protetiva, caso seja mantida a condenação, requer a reforma da sentença para afastar a circunstância judicial desfavorável de consequências. (Id. 246483710).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo
IMPROVIMENTO
do recurso, para, ao final, manter a condenação do recorrente. (Id.246483715).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral da Justiça por intermédio do eminente Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana manifestou-se pelo
IMPROVIMENTO
do recurso defensivo, mantendo-se a sentença recorrida por seus próprios termos e fundamentos, assim sintetizando: (Id. 250236658).

“[...] apelação criminal – recurso defensivo – condenação pelos crimes dos artigos 147-a, do código penal, 21, da lei de contravenções penais e 24-a da lei 11.340/06, na forma do artigo 69, do código penal, tudo nos moldes da lei maria da penha – pleito absolutório por fala de provas quanto ao crime de ameaça e em relação à contravenção de vias de fato – impossibilidade – autoria e materialidade delitiva comprovadas – absolvição quanto ao descumprimento de medidas protetivas devido por atipicidade da conduta – impossibilidade – conduta do réu que se amolda ao tipo penal – redimensionamento da pena-base – impossibilidade – consequências negativas comprovadas nos autos – pelo improvimento do recurso”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSINEI FERREIRA DOS SANTOS
, contra a sentença proferida pela Juíza da 2ª Vara Criminal da comarca de Sorriso/MT, que condenou o réu nas sanções tipificadas nos s artigos 147-A, do Código Penal, 21, da Lei de Contravenções Penais e 24-a da Lei 11.340/06, na forma do artigo 69, do Código Penal, tudo nos moldes da Lei Maria da Penha, à pena privativa de liberdade total de 04 (quatro) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção e 28 (vinte e oito) dias de prisão simples, em regime inicial aberto.

Segundo a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, no dia 11 de junho de 2023, por volta das 18h30min, na residência situada na Rua Rio Negro, n.º 352, Bairro Nova Aliança, Sorriso-MT, o denunciado ameaçou de morte sua ex-companheira, Cleusa Jarutas da Veiga, utilizando-se de uma faca. Ainda, naquela mesma oportunidade, praticou vias de fato, desferindo tapas, socos e empurrando a vítima contra a parede, o que resultou em consequências psicológicas relevantes. Além disso, descumpriu medida protetiva de urgência deferida nos autos do processo n.º 1002255-05.2023.8.11.0040, com a qual havia sido intimado desde 07/03/2023, mantendo contato e se aproximando da vítima, infringindo a ordem judicial.

A defesa técnica, por meio da Defensoria Pública, sustenta, em síntese: A absolvição quanto ao crime de ameaça, por ausência de prova judicial robusta e inexistência de confirmação em juízo; A absolvição quanto à contravenção de vias de fato, invocando ausência de lesão visível e contradições nos depoimentos; A absolvição quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva, sustentando que houve consentimento da vítima para o contato com o réu, descaracterizando o dolo; Subsidiariamente, requer readequação da pena, ou o reconhecimento da atipicidade material, sob o argumento de insignificância.

Narra a denúncia
in verbis
: (Id. 246483657)

“[...] Fato 01 – No dia 11 de junho de 2023, por volta das 18h30min, na residência particular localizada na Rua Rio Negro, n°352, Bairro Nova Aliança, em Sorriso-MT, o denunciado JOSINEI FERREIRA DOS SANTOS, ameaçou causar mal injusto e grave em desfavor de sua ex-companheira, Cleusa Jarutas da Veiga, prometendo tirar-lhe a vida. Fato 02 – Na mesma ocasião de tempo e local acima declinada, o denunciado JOSINEI FERREIRA DOS SANTOS, praticou vias de fato contra sua ex companheira, Cleusa Jarutas da Veiga, empurrando-a contra a parede. Fato 03 – Nas mesmas circunstancias de tempo e de locais acima especificadas, o denunciado JOSINEI FERREIRA DOS SANTOS, descumpriu a medida protetiva de urgência de n°1002255-05.2023.8.11.0040 deferida em desfavor da vítima, Cleusa Jarutas da Veiga, sua ex companheira, mantendo contato com a vítima. Infere-se dos autos que a vítima e o denunciado conviveram em união estável por aproximadamente 07 (sete) anos, estando separados à época dos fatos. É dos autos que, a ofendida solicitou medidas protetivas de urgência em desfavor do denunciado, devido ao inconformismo de seu algoz ao término do relacionamento, sendo lhes deferida pelo Juízo competente e registradas no processo código n.º 1002255- 05.2023.8.11.0040, conforme se verifica da cópia da decisão anexa e certidão de intimação, na qual o imputado fora proibido de se aproximar de Cleusa Jarutas da Veiga, entrar em contato com esta por qualquer meio de comunicação e de frequentar sua residência e seu local de trabalho. Não obstante, na circunstância de tempo e local informada no fato 01, o denunciado se deslocou até a residência da vítima, oportunidade em que se aproximou da vítima, descumprindo as medidas protetivas deferidas, e lhe proferiu ofensas verbais, proferindo xingamentos e palavras de baixo-calão. Ato contínuo, o denunciado retirou a sua camiseta e começou a desferir golpes com a camiseta no rosto da ofendida, em seguida, o denunciado praticou vias de fato contra a vítima, empurrando-a, fazendo a ofendida bater a cabeça na parede. Na sequência, o denunciado, com uma arma branca (faca) em punhos, ameaçou causar mal injusto e grave contra a ofendida, dizendo-lhe “que iria matá-la, se ela chamasse a polícia”. Posto isso, o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece DENÚNCIA em face de JOSINEI FERREIRA DOS SANTOS, como incurso no artigo 147, caput, do Código Penal, art. 21 do Decreto-Lei n° 3.688/41, e art. 24-A da Lei nº 11.340/06, todos na forma do art. 69 do Código Penal (concurso material de crimes), com observância da Lei n.º 11.340/06, requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, citando-se o denunciado, ouvindo-se, oportunamente, as pessoas abaixo arroladas e, prosseguindo-se, nos demais atos processuais até a final sentença condenatória.”.

A materialidade repousa no auto de prisão em flagrante delito (Id. 246482723), boletim de ocorrência (Id. 246482727), medidas protetivas (Id. 246483659), além dos depoimentos testemunhais.

A autoria delitiva ressoa das declarações da vítima que, em sede extrajudicial, externou:

(246483699).

“[...]
“[...] A vítima, em juízo, declarou:

[...]
Vítima
: Na verdade, nós já tinha separado no começo do ano, né? Janeiro, fevereiro e março, mais ou menos. Daí deu Maria da Penha ... Ele voltou de novo a me procurar pedindo para mim retirar a Maria da Penha, eu falei que não. E ele, e nesse dia eu tinha da igreja, voltei, ele estava bebendo. E eu pedi para ele parar, né? Com bebida que eu conheço ele na bebida, ele. Ele virá violento e
ele começou a me dar tapas e soco na cabeça e me arranhar
. Aí eu pedi pra ele parar, que eu ia chamar a polícia porque eu tenho medo dele assim, né? Quando ele fica agressivo, é bebendo, ele fica violento. Então liguei para a mãe dele porque a mãe dele estava apoiando a gente ficar junto dele. Fica longe de droga e bebida. Quando? Quando a gente estava junto, né? Mas só que eu falei pra ela que não dava pra gente continuar, porque eu sei o que que é isso, né? Viver com uma pessoa que tem esse problema, eles são muito dependentes .... E toda vez, ele recai faz isso daí eu falei para ele que eu não queria mais que eu não queria mais.
E foi isso que aconteceu.
Daí ele saiu, voltou, saiu e voltou e entrou para dentro de casa e pegou uma faca, trancou a porta. Trancou a porta e apagou as luzes. E quando eu fui para entrar, eu vi que é a faca, ele por dentro foi depois dessas agressões, né? Que ele fez isso daí ele se trancou... Quando eu vi que a porta estava trancada. Eu falei, eu não vou entrar pra dentro não, não vou insistir, falei, vou chamar a polícia aí ele se trancou ... quando eu chamei a polícia, a polícia só conseguiu entrar lá 7 horas da noite. Enquanto isso eu fiquei para fora de casa. Eu fiquei com medo de voltar antes da polícia. [...]
Promotora
: Nesse dia, ele ameaçou a senhora? Nesse dia 11 de junho?
Vítima
: Me ameaçou. [...]
Promotora
: Um, e a senhora ainda tinha medida protetiva contra ele nesse momento, né? Ele estava descumprindo a medida, então.
Vítima
: Sim. [...]”.

É cediço, que em crimes desta natureza, a palavra da vítima recebe maior relevância, em virtude deste tipo de crime (violência doméstica) ocorrer, em sua maioria, na clandestinidade, longe dos olhares de testemunhas.

Assim decidiu o Col. Superior Tribunal de Justiça - STJ:

“(...) II - Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes. (...) Recurso ordinário desprovido. (RHC 115.554/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 16/10/2019).

Para melhor análise dos autos, peço vênia para transcrever a sentença na parte que alude.

“[...] Assim, quando a palavra da vítima for segura e coerente com a prova coligida aos autos, não há porque não conferir valor à sua versão, dando mais guarida ao depoimento do acusado em detrimento das suas declarações.

É de bom alvitre ressaltar que a palavra da vítima nos crimes praticados no âmbito das relações domésticas e familiares possui especial relevância, sobretudo porque, nestes casos, dificilmente haverá testemunhas que presenciaram.

A propósito, é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – ART. 24-A DA LEI 11340/06 – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA OU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA – RELEVANTE PALAVRA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar que, na maioria das vezes, são cometidos sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima tem grande relevância e destaque, sendo suficiente para sustentar a condenação, ainda mais, se corroborada pelos demais elementos de prova contidos nos autos. (N.U 1001588-30.2022.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 12/06/2023)

Além disso, “O contexto probatório afasta a alegação de ausência de dolo no descumprimento de medidas protetivas, sendo de todo descabida a presença do apelante
(leia-se acusado)
em local cujo acesso lhe era expressamente vedado por decisão judicial, sem que houvesse prévia autorização do juízo para tanto ou a fosse adotada outra medida legal cabível.” (TJMT N.U 1004909-55.2022.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 14/10/2023), de maneira que resta inviável o acolhimento da tese absolutória baseada na atipicidade da conduta em relação ao delito do art. 24-A, da Lei n. 11.340/06.

Acresço ainda, que a análise sistemática do elenco probatório encartado aos autos traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se plenamente suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da prática da contravenção de vias de fato em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, porquanto é das declarações da vítima que o réu não aceitando o fato de a vítima não querer reatar o relacionamento e pedir para sair de sua casa, passou a agredi-la com tapas e socos.

Com efeito, há de se destacar que, malgrado não conste nos autos laudo pericial (exame de corpo) e/ou imagens, a contravenção de vias de fato prescinde de lesões visíveis na ofendida, conforme a pacífica jurisprudência.

Nesse sentido:

PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
VIAS DE FATO. PROVAS SATISFATÓRIAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É sabido que a palavra da vítima tem singular importância no esclarecimento de crimes com violência doméstica e familiar contra a mulher, que acontecem geralmente longe de testemunhas. Os relatos vitimários mantiveram-se coerentes em ambas as fases, não havendo motivos que diminuam sua credibilidade. 2. Verifica-se que a ameaça foi idônea a incutir verdadeiro temor às vítimas que, com medo, se socorreram da autoridade policial, registrando ocorrência, cuidando-se crime formal que se consumou com a simples conduta do acusado, ora apelante. 3.
Quanto às vias de fato, embora ausentes lesões visíveis na vítima, destaco que a prova testemunhal produzida nos autos é harmônica e coesa, hábil a demonstrar a materialidade e autoria da contravenção por vias de fato, que se configura em atos de violência física que não caracterizam lesões corporais, tentativa de homicídio ou injúria real e,
prescinde de comprovação por meio de laudo pericial
[...]
(TJDF; APR 07060.04-49.2019.8.07.0010; Ac. 141.4918; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira; Julg. 11/04/2022; Publ. PJe 20/04/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL.
CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO
E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS.
PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSÍVEL
. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE FALSA IDENTIDADE POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE REPARAÇÃO DOS DANOS À VÍTIMA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REPARAÇÃO DE DANO MORAL NA SEARA CRIMINAL. POSSIBILIDADE DE ACORDO COM JULGADO DO STJ, TEMA 983. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO E DO MP PROVIDO. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve se mantida a sentença condenatória. 2. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima podem lastrear o Decreto condenatório, ainda mais quando harmônicas entre si e corroboradas por elementos informativos. 3.
O fato de o laudo de exame de corpo de delito realizado na vítima não ter apresentado sinais de lesões recentes ou marcas visíveis de esganadura, por si só,
não é suficiente para afastar a materialidade da contravenção de vias de fato
, pois a nota distintiva entre esta e o crime de lesão corporal é justamente a ausência de vestígios das agressões
. Todavia, comprovado, pelas provas orais, que o réu agrediu sua ex-namorada com empurrões, chutes e esganadura mantém-se a condenação pela contravenção de vias de fato. [...] (TJDF; APR 2017.01.1.036219-3; Ac. 115.0406; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti; Julg. 31/01/2019; DJDFTE 14/02/2019).

Em outra quadra, não há falar em incidência do princípio da insignificância. Conforme entendimento firmado pela Suprema Corte, a aplicação desse princípio, enquanto causa excludente da tipicidade material da conduta, tem como requisitos: a) a mínima ofensividade da conduta; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão ao bem jurídico tutelado.

Nesse sentido, já assentou o STF que “A configuração do delito de bagatela, conforme tem entendido a Corte, exige a satisfação de determinados requisitos, a saber: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (HC nº 84.412/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 19/11/04).”

O caso em lume, cuida-se, pois de mais um caso de violência de gênero em desfavor da mulher, a qual recebe especial proteção pelo ordenamento jurídico. Assim, não vislumbro a mínima ofensividade da conduta, tampouco reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, motivo pelo qual afigura-se inviável o reconhecimento do princípio da insignificância.

É o que tem decidido o e. TJMT:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DA CONTRAVENÇÃO DO ART. 21 DO DECRETO-LEI N.º 3.688/41 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR EX OFFICIO DE NÃO RECEPÇÃO DO TIPO PENAL PELA CARTA MAGNA – REJEIÇÃO – VIAS DE FATO RECEPCIONADA PELA CF/88 MORMENTE SE PRATICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER EM QUE SE DEMANDA A APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO PENAL COMO MAIOR INTENSIDADE PARA TUTELAR A MULHER EM CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE – 2. PRELIMINAR EX OFFICIO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA – IMPROCEDENTE – AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA – MÉRITO - 3.
ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS
[...] A contravenção penal de vias de fato foi recepcionada pela Constituição Federal, não havendo que se falar em atipicidade da conduta com base na lesividade, intervenção mínima, insignificância e/ou proporcionalidade, mormente no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher; 2. De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o art. 17 do Decreto-Lei n.º 3.688/41 não sofreu alterações com a vigência do art. 88 da Lei n.º 9.099/95, razão pela qual é prescindível de representação da vítima, porquanto a natureza da ação envolvendo vias de fato é pública incondicionada. Logo, incabível eventual extinção da punibilidade, pela ocorrência da decadência da pretensão punitiva.
Apesar da sanção estabelecida para a conduta ilícita perpetrada recorrente ser quantitativamente baixa, a sua atuação não é revestida de mínima ofensividade, tampouco de reduzido grau de reprovabilidade, pois praticada em âmbito doméstico e familiar e em desfavor de mulher -, gênero a qual recebe proteção especial pelo ordenamento jurídico. Inviável, portanto, a aplicação do princípio da insignificância.
[...] 7. Integrado na fundamentação do voto os artigos prequestionados. (Ap 149758/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 22/02/2017)”

Dessa forma, comprovadas a materialidade e a autoria, as quais são corroboradas pelas provas produzidas na fase inquisitorial, tenho que um decreto condenatório é medida de rigor.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na denúncia, para
condenar
JOSINEI FERREIRA DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos, nas sanções nas sanções do artigo 147 do Código Penal, art. 21, da Lei de Contravenções Penais, e art. 24-A da Lei 11.340/2006, com as implicações desta última, na forma do art. 69 do Código Penal (concurso material), ao tempo em que passo a dosar a respectiva pena a ser-lhe aplicada, em estrita observância ao disposto no artigo 68, caput, do Código Penal, e definido por Nelson Hungria como sistema trifásico.

I) DO DELITO DE VIAS DE FATO

Em relação ao referido delito imputado ao denunciado e considerando as diretrizes dos artigos 59 do Código Penal, denoto que ele agiu com
culpabilidade
normal à espécie, nada tendo a se valorar; os
antecedentes
são imaculados; inexiste nos autos elementos suficientes a aferir sua
conduta social
e
personalidade
; os
motivos
do delito são próprio do tipo violado; as
circunstâncias
são normais à espécie as
consequências
do delito foram gravosas, eis que ficou evidente nas declarações da vítima as sequelas psicológicas geradas pela conduta delitiva do réu, que afirmou não possuir mais endereço fixo com medo de ser procurada por ocasião da soltura do réu, se sentindo insegura; e o
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática do ilícito.

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente à prevenção e reprovação do delito a
pena-base de 24 (vinte e quatro) dias de prisão simples
, que corresponde à pena mínima acrescida de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas para o tipo, em razão do reconhecimento de uma circunstância judicial negativa (consequências).

Na segunda fase, inexistem circunstâncias atenuantes. Por outro lado, presente a circunstância agravante disciplinada no art. 61, inc. II, alínea “f” (crime praticado com violência contra a mulher), do CP, motivo pelo qual a pena-base deverá ser acrescida em UM SEXTO, passando a ser, então, de
28 (vinte e oito) dias de prisão simples
.

Finalmente, não há causas de aumento ou diminuição de pena, de modo que fixo a
pena definitiva em 28 (vinte e oito) dias de prisão simples
.

II) DO CRIME DE AMEAÇA

Em relação ao referido delito imputado ao denunciado e considerando as diretrizes dos artigos 59 do Código Penal, denoto que ele agiu com
culpabilidade
normal à espécie, nada tendo a se valorar; os
antecedentes
são imaculados; inexiste nos autos elementos suficientes a aferir sua
conduta social
e
personalidade
; os
motivos
do delito são próprio do tipo violado; as
circunstâncias
são normais à espécie; as
consequências
do delito foram gravosas, eis que ficou evidente nas declarações da vítima as sequelas psicológicas geradas pela conduta delitiva do réu, que afirmou não possuir mais endereço fixo com medo de ser procurada por ocasião da soltura do réu, se sentindo insegura; e o
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática do ilícito.

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente à prevenção e reprovação do delito a pena-base de 1 (um) mês e 19 (dezenove) dias de detenção, que corresponde à pena mínima acrescida de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas para o tipo, em razão do reconhecimento de uma circunstância judicial negativa (consequências).

Na segunda fase, inexistem circunstâncias atenuantes. Por outro lado, presente a circunstância agravante disciplinada no art. 61, inc. II, alínea “f” (crime praticado com violência contra a mulher), do CP, motivo pelo qual a pena-base deverá ser acrescida em UM SEXTO, passando a ser, então, de 01 (um) mês e 27 (vinte e sete) dias de detenção.

Finalmente, não há causas de aumento ou diminuição de pena, de modo que fixo a pena definitiva em 01 (um) mês e 27 (vinte e sete) dias de detenção.

III) DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA

Em relação ao referido delito imputado ao denunciado e considerando as diretrizes dos artigos 59 do Código Penal, denoto que ele agiu com
culpabilidade
normal à espécie, nada tendo a se valorar; os
antecedentes
são imaculados; inexiste nos autos elementos suficientes a aferir sua
conduta social
e
personalidade
; os
motivos
do delito são próprio do tipo violado; as
circunstâncias
são normais à espécie; as
consequências
do delito não foram gravosas; e o
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática do ilícito.

Sopesando-se as circunstâncias judicias, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, 03 (três) meses de detenção.

Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, permanecendo a pena intermediária em 03 (três) mês de detenção.

Finalmente, não há causas de aumento ou diminuição de pena, de modo que fixo definitivamente a pena em 03 (três) meses de detenção.

Pela regra do cúmulo material (ameaça e descumprimento de medida protetiva) (art. 69 do CP), TORNO A PENA DEFITIVA EM 4 (quatro) MESES e 27 (vinte e sete) DIAS DE DETENÇÃO; e 28 (vinte e oito) DIAS DE PRISÃO SIMPLES (vias de fato).

O condenado JOSINEI FERREIRA DOS SANTOS deverá cumprir a pena inicialmente no regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, Código Penal.

Deixo eventual detração para ser realizada quando da eventual execução da pena.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, de acordo com artigo 44 do Código Penal, bem como verifico ser incabível a suspensão da pena, nos termos do artigo 77 do Código Penal, uma vez que os crimes foram praticados mediante grave ameaça à pessoa.

O acusado poderá aguardar o trânsito em julgado da presente sentença em liberdade, tendo em vista que a pena aplicada e o regime de cumprimento são incompatíveis com a segregação.

Assim, EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA em favor do réu, colocando-o imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo tiver que permanecer preso.

Condeno o réu ao pagamento de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de indenização por dano moral, nos termos do Tema Repetitivo 983. Por outro lado, deixo de fixar o valor mínimo de eventual indenização civil referente a danos materiais, pois não vislumbro do elenco probatório os requisitos para sustentá-la.

Condeno o acusado ao pagamento das custas e demais despesas processuais.

INTIME-SE o acusado e a defesa.

INTIME-SE a vítima da presente sentença, nos termos do art. 201, §2°, do CPP.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências:

a) LANCE-SE o nome do condenado no rol dos culpados;

b) OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do denunciado, com a sua devida identificação, acompanhada de fotocópia da presente decisão, para cumprimento do disposto no art. 71, § 2º, do Código Eleitoral c.c. art. 15, inciso III, da Constituição Federal;

c) COMUNIQUE-SE ao INI, ao INFOSEG e ao Cartório Distribuidor, cumprindo-se as demais determinações constantes da Seção 13, do Capítulo VII, da CNGC;

d) EXPEÇA-SE guia de recolhimento para fins de execução penal.

Após o cumprimento de todas as determinações constantes na presente sentença, remetam-se os autos ao ARQUIVO, com as baixas e anotações de praxe.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.”.

Por sua vez o depoimento do Policial Militar Gleidson Dias Ferreira, declarou em juízo:

“[...] Então ela falou que é que eles teriam discutido, né, e que o suspeito aí na data do fato é, acabou aí empurrando ela e também ameaçado a vítima aí. E que ele estava bastante alterado aí no momento que a guarnição chegou no local lá, deu voz de prisão para ele, encaminhou ele para a delegacia da polícia civil. [...]
Promotora
: É ameaça. Ela falou que tipo de ameaça que foi, se prometeu que ia matar ..., lembra se falou alguma coisa assim?
Testemunha
: É a vítima falou que o suspeito (ele também até estava alterado) e segundo ela, aí ele tem ciúme também possessivo dela e que se acaso ela terminasse o relacionamento, aí depois ele é, ele ia tentar contra a vida dela e estava fazendo ameaças aí, ameaças de morte aí contra a vida da vítima.”.

Com efeito, os depoimentos dos policiais militares constituem:

“meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”
(STJ- AgRg no AREsp nº 597972/DF - Relator: Ministro Nefi Cordeiro - 25.10.2016).

Assim, nos termos do Enunciado nº. 8 do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

1. DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL)

A vítima, ouvida em juízo, foi clara, coerente e firme ao relatar que o acusado lhe ameaçou de morte com uma faca, trancando-a dentro da residência, dizendo que a mataria caso chamasse a polícia. Esse relato, além de verossímil, está em consonância com o depoimento do policial militar Gleidson Dias Ferreira, que confirmou o relato da vítima sobre as ameaças e o comportamento agressivo e alterado do acusado na ocasião da prisão em flagrante.

Importante registrar que o crime de ameaça é formal, consumando-se com a intimidação da vítima, sendo irrelevante se o agente teria ou não a real intenção de cumprir a ameaça. O tipo penal visa tutelar a liberdade psicológica da vítima, a sua paz de espírito e tranquilidade emocional, as quais indubitavelmente foram afetadas.

Diante disso, rejeita-se o pedido de absolvição, mantendo-se a condenação pelo crime de ameaça.

2. DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (ART. 21 DO DECRETO-LEI 3.688/41)

A defesa sustenta que não há laudo pericial comprovando lesão corporal e que a prova seria frágil ou contraditória. Tal tese não encontra respaldo jurídico.

O tipo penal do art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41 não exige a produção de laudo pericial, pois não se trata de crime de lesão corporal, e sim de agressões físicas sem produção de lesão aparente. É justamente a ausência de lesão visível que distingue as vias de fato da lesão corporal do art. 129 do CP.

A prova oral é suficiente e robusta: a vítima narrou ter sido empurrada, agredida com tapas e socos, sendo lançada contra a parede. O policial militar ouvido confirmou que a vítima lhe relatou imediatamente os fatos, ainda em estado emocional abalado. Tais elementos formam conjunto harmônico e plenamente idôneo para a condenação.

Rejeita-se, portanto, o pedido de absolvição quanto ao delito de vias de fato.

3. DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A DA LEI 11.340/06)

A defesa argumenta que houve consentimento da vítima para a presença do réu em sua residência, afastando o dolo da conduta. Tal argumento não merece acolhida.

Primeiramente, a medida protetiva vigente impunha ao réu o dever de manter distância mínima de 300 metros da vítima, além de proibição de contato, o que foi deliberadamente desrespeitado, ainda que eventualmente tenha havido períodos de reaproximação entre as partes.

Entretanto, no dia dos fatos, conforme relatado pela própria vítima em juízo, o acusado se apresentou em sua residência embriagado, a ameaçou com uma faca, apagou as luzes, trancou a porta, gerando pânico e fuga da vítima, que acionou a polícia.

O consentimento da vítima, ainda que existisse em momento anterior, não tem o condão de revogar judicialmente a medida protetiva, cuja modificação ou revogação é de competência exclusiva do Poder Judiciário. Trata-se de norma de ordem pública, cuja inobservância atravessa o campo da mera vontade das partes.

Por conseguinte, rejeita-se também o pedido de absolvição quanto ao art. 24-A da Lei Maria da Penha.

4. DA REFORMA DA SENTENÇA

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa de uma circunstância judicial, qual seja, as consequências do delito, nos termos do art. 59 do Código Penal.

No caso em análise, observa-se que a magistrada de primeiro grau analisou criteriosamente cada uma das circunstâncias judiciais previstas no caput do artigo supracitado, tendo consignado expressamente que a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade, os motivos e as circunstâncias do crime eram neutras ou favoráveis ao réu. Contudo, destacou-se a gravidade das consequências do crime como fator apto a justificar o aumento da pena-base.

A defesa sustenta que a valoração negativa das consequências do delito não possui fundamentação idônea, pleiteando, por conseguinte, a fixação da pena-base no mínimo legal. Todavia, razão não lhe assiste.

Com efeito, a sentença recorrida está devidamente motivada quanto à valoração negativa das consequências do delito. A magistrada destacou que a vítima, em razão da conduta do réu, passou a viver em constante temor, abandonou sua residência, deixou de exercer atividade econômica regular e apresentou sinais claros de abalo emocional relevante, conforme relatado em audiência:

“Eu tenho medo dele, que eu não to morando nem na minha casa mais, (...) que fiquei de cidade em cidade, que fiquei com medo dele estar aqui, (...) que ele tirou totalmente a minha liberdade.”

Tais efeitos ultrapassam em muito os ordinariamente esperados do tipo penal praticado, justificando a valoração negativa da consequência como circunstância judicial. O sofrimento da vítima configura um dano emocional significativo.

Dessa forma, resta evidente que a fundamentação da sentença atende aos requisitos constitucionais e legais, sendo objetiva, clara e baseada em elementos concretos extraídos dos autos. Não se trata de presunção ou mera repetição de fórmula genérica, mas de análise individualizada da situação da vítima e das consequências concretas do delito.

Diante de todo o exposto, rejeito integralmente os pedidos de absolvição formulados pela defesa, bem como o pleito de reforma da dosimetria da pena, mantendo intacta a respeitável sentença condenatória proferida em primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025